Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021323-59.2009.8.07.0007 RECORRENTES: EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS RECORRIDOS: BINIE DORNELAS DOS REIS, ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, GILBERTO DORNELAS DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. INSTRUMENTO DE PARTILHA CONSENSUAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA DE SUBMISSÃO DOS LITÍGIOS A ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese as partes estabeleceram, por meio de transação, a partilha dos bens deixados pelos genitores. 1.1 Na oportunidade, constou no instrumento de partilha consensual cláusula compromissória para solução de eventuais litígios futuros. 2. O inventariante e dois outros herdeiros alegaram que a aludida cláusula compromissória foi inserida no instrumento de partilha consensual pelo herdeiro ora apelado sem o conhecimento e sem a concordância dos demais. 3. A tramitação processual dos presentes autos foi sobrestada a espera do julgamento definitivo da questão prejudicial na ação de Declaração de Nulidade, autos no 2015.03.1.026114-0). 4. Sobreveio o julgamento do AREsp no 1758580-DF (2020/0236974-9) que decidiu pelo não conhecimento do recurso especial. 4.1 Foi mantido o acórdão no 124796, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes tendo sido confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de declaração de nulidade da cláusula compromissória. 5. Uma vez instituída pelos herdeiros a arbitragem como meio de heterocomposição das questões patrimoniais relativas à transmissão de bens, as respectivas controvérsias deverão ser solucionadas por intermédio da atuação do árbitro. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o Termo de Acordo objeto de cláusula compromissória (Arbitral), datado de 01/1/2007, foi integralmente substituído e retificado por outro acordo assinado posteriormente em 25/2/200, ou seja, um ano depois e com firmas reconhecidas da totalidade de seus signatários, as quais excluíram a Cláusula Arbitral sob comento. Em sede de contrarrazões, o recorrido GILBERTO DORNELAS DOS REIS pleiteia a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 113, § 1o, inciso I, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) verifica-se por meio de consulta aos autos do processo no 0025769-10.2015.8.07.0003, referente à ação de declaratória de nulidade em curso na 1a Vara Cível de Ceilândia, que o AREsp no 1758580-DF (2020/0236974-9) foi julgado pelo Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que decidiu pelo não conhecimento do recurso especial. O trânsito em julgado da mencionada decisão ocorreu aos 3 de setembro de 2021 de acordo com o documento referido no Id. 102505053 da ação declaratória de nulidade. Assim, foi mantido acórdão no 1247961 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes tendo sido confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado por meio da ação de declaração de nulidade da cláusula compromissória. Os autos do processo no 0025769-10.2015.8.07.0003 retornaram à 1a Vara Cível de Ceilândia e, atualmente, encontram-se em fase de cumprimento de sentença para pagamento de honorários de sucumbência. À vista do exposto, confirmada a existência e a validade da cláusula compromissória, a marcha processual deve prosseguir para a análise do mérito.” (ID 31017614 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030